Tribunal: TJSP
Processo: 0000256-74.2016.8.26.0456
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO DEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR - AUSÊNCIA, TODAVIA, DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO DESATE DA CONTENDA - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA NOVA PERÍCIA DETERMINADA POR ESTA C. CÂMARA - ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA - A

Ementa:
ACIDENTÁRIA - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO DEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR - AUSÊNCIA, TODAVIA, DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO DESATE DA CONTENDA - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA NOVA PERÍCIA DETERMINADA POR ESTA C. CÂMARA - ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA - A TRABALHADORA NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.

TRABALHO TÉCNICO REALIZADO NESTA SUPERIOR INSTÂNCIA BEM FUNDAMENTADO E NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE POR ASSISTENTE TÉCNICO.

APELO AUTÁRQUICO ACOLHIDO PARA SE DECRETAR A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO OFICIAL PREJUDICADO.